Tribunal: TJSP
Processo: 1084218-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de R$ 3.138,50 de danos materiais – Atraso de voo com consequente perda de conexão – Chegada ao destino dezoito horas depois do previsto – Indenização por danos materiais e morais – Cabimento -

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de R$ 3.138,50 de danos materiais – Atraso de voo com consequente perda de conexão – Chegada ao destino dezoito horas depois do previsto – Indenização por danos materiais e morais – Cabimento - Valor reparatório dos danos extrapatrimoniais que se mostra exagerado – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade – Indenização por danos materiais que deve corresponder apenas à diária perdida de aluguel do automóvel - Apelação provida, em parte.